Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600332-10.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
"WIND FLAGS". IMPACTO VISUAL
EQUIVALENTE AO DE OUTDOOR.
A U S Ê N C I A D E J U S T A P O S I Ç Ã O .
DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. MULTA
AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso Eleitoral interposto por Geraldo
Gabriel Mendes contra sentença que julgou
procedente a representação por
propaganda eleitoral irregular, condenando-
o ao pagamento de multa de R$ 15.000,00,
com base no art. 39, § 8º, da Lei nº
9.504/1997, em razão do uso de "wind
Num. 44137270 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:46:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609463279000000043087434
Número do documento: 24101609463279000000043087434
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:10:38

flags" equiparadas a outdoors. O recorrente
pleiteia a reforma da sentença, alegando
que as bandeiras utilizadas não configuram
outdoor e que não descumpriu liminar
anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i)
definir se as "wind flags" utilizadas pelo
recorrente configuram propaganda eleitoral
irregular por gerar impacto visual
semelhante ao de outdoor; (ii) determinar se
houve descumprimento da liminar que
determinava a adequação das propagandas
e se esse descumprimento justificaria a
imposição da multa no valor máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A utilização de "wind flags", ainda que
próximas, por si só, não configura efeito
visual semelhante ao de outdoor,
especialmente quando não há justaposição
que crie efeito visual único.

4 - A sanção eleitoral por propaganda
irregular deve estar vinculada à
comprovação de impacto visual similar ao
de outdoor, o que não se verifica no caso
concreto, considerando o espaçamento
entre as peças publicitárias e a ausência de
prova quanto à justaposição.

5 - Não restou comprovado que as peças
publicitárias descumpriram o requisito da
mobilidade previsto no § 7º do art. 37 da Lei
nº 9.504/1997, nem que causaram
transtornos ao trânsito de pedestres ou
veículos.

6 - Quanto ao alegado descumprimento da
liminar, a sentença de primeiro grau não
previu sanção específica em caso de
descumprimento, limitando-se a determinar
a readequação das propagandas. O
aumento da multa com base nesse suposto
descumprimento não se justifica, devendo
essa questão ser apurada no inquérito
instaurado pelo Ministério Público para
investiga

Inteiro teor:
09/11/2024
Número: 0600332-10.2024.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 19/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Outdoors, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600332-10.2024.6.16.0199
com fundamento no art. 39 §8º da Lei 9504/97 julgou procedente o pedido formulado pela Coligação
PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC, Mobiliza e Podemos em face de Geraldo Gabriel
Mendes e a Coligação Muda São José, para reconhecer a irregularidade da propaganda realizada
por meio de wind flags com dimensão superior à 0,5 m2 e confirmar a decisão liminar (ID nº.
123972967), condenando os representados ao pagamento de multa no valor de R$ 15.0000,00
(quinze mil reais), determinando ainda que no prazo de 24h recolham as wind flags com dimensões
superiores à 0,5 m2 que se encontram nas ruas e vias públicas, bem assim em outros locais onde
também possam estar sendo veiculadas, sob pena de busca e apreensão, abstendo-se de veiculá-
las em desconformidade com a legislação eleitoral.(Representação Por Propaganda Irregular C/C
Pedido Liminar ajuizada por Coligação Psd, Psdb/Cidadania, Avante, Prd, Agir Dc, Mobiliza e
Podemos, em face de Geraldo Gabriel Mendes e Coligação Muda São José
(Pl/União/Republicanos/Prtb). Alegou que, os representados realizaram propaganda eleitoral
irregular ao utilizarem "wind flags" de grandes dimensões ao longo de vias públicas, em
desconformidade com a legislação eleitoral, especialmente o art. 37, §2º da Lei das Eleições e o art.
26, §1º da Resolução n.º 23.610/2019 do TSE. As "wind flags" ultrapassaram o limite permitido de
0,5m2, configurando impacto visual equivalente ao de um outdoor, o que é vedado pela legislação.
A Coligação representante juntou imagens e vídeos que demonstram a veiculação das
propagandas irregulares.) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GERALDO GABRIEL MENDES (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] -
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)

Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC,
Mobiliza e Podem[PODE / PRD / DC / MOBILIZA / AGIR /
PSD / AVANTE / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
- PR (RECORRIDA)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44137270
16/10/2024
09:46
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.948

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600332-10.2024.6.16.0199 – São José dos
Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: GERALDO GABRIEL MENDES
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRENTE: MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] - SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS - PR
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
RECORRIDA: Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC, Mobiliza e
Podem[PODE / PRD / DC / MOBILIZA / AGIR / PSD / AVANTE / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
"WIND FLAGS". IMPACTO VISUAL
EQUIVALENTE AO DE OUTDOOR.
A U S Ê N C I A D E J U S T A P O S I Ç Ã O .
DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. MULTA
AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso Eleitoral interposto por Geraldo
Gabriel Mendes contra sentença que julgou
procedente a representação por
propaganda eleitoral irregular, condenando-
o ao pagamento de multa de R$ 15.000,00,
com base no art. 39, § 8º, da Lei nº
9.504/1997, em razão do uso de "wind
Num. 44137270 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:46:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609463279000000043087434
Número do documento: 24101609463279000000043087434
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:10:38

flags" equiparadas a outdoors. O recorrente
pleiteia a reforma da sentença, alegando
que as bandeiras utilizadas não configuram
outdoor e que não descumpriu liminar
anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i)
definir se as "wind flags" utilizadas pelo
recorrente configuram propaganda eleitoral
irregular por gerar impacto visual
semelhante ao de outdoor; (ii) determinar se
houve descumprimento da liminar que
determinava a adequação das propagandas
e se esse descumprimento justificaria a
imposição da multa no valor máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A utilização de "wind flags", ainda que
próximas, por si só, não configura efeito
visual semelhante ao de outdoor,
especialmente quando não há justaposição
que crie efeito visual único.

4 - A sanção eleitoral por propaganda
irregular deve estar vinculada à
comprovação de impacto visual similar ao
de outdoor, o que não se verifica no caso
concreto, considerando o espaçamento
entre as peças publicitárias e a ausência de
prova quanto à justaposição.

5 - Não restou comprovado que as peças
publicitárias descumpriram o requisito da
mobilidade previsto no § 7º do art. 37 da Lei
nº 9.504/1997, nem que causaram
transtornos ao trânsito de pedestres ou
veículos.

6 - Quanto ao alegado descumprimento da
liminar, a sentença de primeiro grau não
previu sanção específica em caso de
descumprimento, limitando-se a determinar
a readequação das propagandas. O
aumento da multa com base nesse suposto
descumprimento não se justifica, devendo
essa questão ser apurada no inquérito
instaurado pelo Ministério Público para
investigar o crime de desobediência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Num. 44137270 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:46:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609463279000000043087434
Número do documento: 24101609463279000000043087434
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:10:38

7 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 - "A utilização de 'wind flags', ainda que
próximas, não configura, por si só,
propaganda irregular equiparada a outdoor."

2 - "A sanção eleitoral por propaganda
irregular deve ser vinculada à efetiva
comprovação de violação à legislação,
sendo insuficiente a simples alegação de
impacto visual equivalente a outdoor."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, arts. 37, 39, § 8º; Resolução
TSE nº 23.610/2019, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
REspe nº 0602106-36, Rel. Min. Edson
Fachin, j. 06.08.2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Representação Eleitoral por propaganda irregular,
com pedido de concessão de tutela antecipada, registrada sob o nº 0600332-
10.2024.6.16.0199, proposta pela Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir
DC, Mobiliza e Podemos, com atuação em São José dos Pinhais/PR, em face de
Geraldo Gabriel Mendes, candidato a prefeito, e a Coligação Muda São José
(PL/União/Republicanos/PRTB).

Aduziu, em síntese, que os representados realizaram propaganda eleitoral
irregular ao utilizarem "wind flags" de grandes dimensões ao longo de vias públicas, em
desconformidade com a legislação eleitoral, especialmente o art. 37, § 2º, da Lei das
Eleições, e o art. 26, § 1º, da Resolução n.º 23.610/2019 do TSE. As "wind flags"
ultrapassariam o limite permitido de 0,5m2, configurando impacto visual equivalente ao de
um outdoor, o que é vedado pela legislação.

O juízo da 199ª Zona Eleitoral julgou procedente a representação e condenou
Num. 44137270 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:46:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609463279000000043087434
Número do documento: 24101609463279000000043087434
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:10:38

os representados ao pagamento de multa no valor de R$ 15.000,00, determinando,
outrossim, o recolhimento das peças publicitárias e a abstenção de nova veiculação (id.
44044745).

O representando recorreu alegando, em síntese, que a legislação não impõe
limitação de tamanho, que o efeito outdoor não restou configurado e que não houve
descumprimento da liminar (id. 44044751).

O representante ofertou contrarrazões sustentando a irregularidade da
propaganda, o descumprimento da liminar e pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
44044759)

Aportando nessa Corte, o pedido de recebimento no efeito suspensivo foi
indeferido (id. 44045868).

Na sequência, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso (id. 44044730).

O recorrido peticionou por duas vezes pugnando pela majoração da multa em
razão do não cumprimento da liminar e juntou vídeos (id. 44071728).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que, conquanto não certificado nos autos, a
sentença foi publicada no mural eletrônico de 16/09/2024 e as razões foram protocoladas
no dia 17/09/2024.

Intimada em 17/09/2024, a recorrida apresentou contrarrazões em
18/09/2024, tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Os recorrentes postulam a reforma da sentença que julgou procedentes os
pedidos iniciais e os condenou em multa de R$ 15.000,00, fundada no art. 39, § 8º, da Lei
nº 9.504/97. A multa foi aplicada no máximo diante do reconhecimento, pelo juízo a quo,
de que a decisão liminar foi descumprida.

Segundo o juízo de primeiro grau, a propaganda eleitoral realizada pelos
representados com o uso de "wind flags" de dimensões superiores a 0,5 m2 configura uma
infração à legislação eleitoral, por gerar impacto visual equivalente ao de um outdoor,
Num. 44137270 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:46:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609463279000000043087434
Número do documento: 24101609463279000000043087434
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:10:38

prática vedada pelo art. 39, § 8º, da Lei 9.504/1997 e pelo art. 26 da Resolução TSE nº
23.610/2019.

Destacou que a vedação ao uso de outdoors na propaganda eleitoral se
aplica a qualquer engenho publicitário que cause efeito visual similar, independentemente
do formato ou natureza do material. Além disso, o juízo considerou que o
descumprimento da liminar pelos representados agrava a infração e justifica a aplicação
da multa no valor máximo de R$ 15.000,00. Outrossim, o juízo a quo determinou a
retirada imediata das propagandas irregulares e encaminhou os autos ao Ministério
Público Eleitoral para investigação de possível crime de desobediência.

Contra tal decisão, o recorrente Geraldo Gabriel Mendes alega, em síntese,
que as "wind flags" utilizadas em sua propaganda eleitoral estão de acordo com a
legislação eleitoral, argumentando que não há previsão legal específica que limite o
tamanho dessas bandeiras. Segundo ele, a única restrição estabelecida pela legislação é
que as bandeiras sejam móveis e não prejudiquem o trânsito de pedestres e veículos.

Defende que as bandeiras não configuram o efeito visual de outdoor, já que
são maleáveis e dependem de fatores externos, como o vento ou ação humana, para
serem visualizadas, ao contrário de propagandas fixas. Além disso, nega ter descumprido
a liminar, afirmando que não houve tentativa de induzir o juízo ao erro e que os vídeos
apresentados pelos representantes são insuficientes para provar a continuidade da
propaganda irregular.

Em suas contrarrazões, os recorridos Coligação PSD, PSDB/Cidadania,
Avante, PRD, Agir, DC, Mobiliza e Podemos alegam que as "wind flags" utilizadas pelos
recorrentes configuram propaganda irregular por ultrapassarem o limite legal de 0,5 m2,
gerando um impacto visual semelhante ao de outdoor, o que é vedado pelo art. 39, § 8º,
da Lei 9.504/1997, e pela Resolução TSE nº 23.610/2019. Argumentam que a legislação
proíbe o uso de qualquer equipamento publicitário que cause esse tipo de efeito visual,
independentemente de ser móvel ou fixo.

Os recorridos ressaltam que as "wind flags" utilizadas pelo recorrente têm
dimensões de quase 1m2 e, quando colocadas em locais de grande movimentação ou de
forma justaposta, potencializam o efeito visual, desequilibrando o processo eleitoral.

Além disso, os recorridos acusam o recorrente de descumprir a liminar que
determinava a adequação da propaganda.

É cediço que as denominadas "wind flags" são equiparadas a bandeiras para
fins de tratamento pela legislação. Nesse contexto, aplicam-se as disposições do art. 37
da Lei nº 9.504/97 e do art. 20 da Resolução TSE nº 23.610/19:

Art. 20. Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em
bens públicos ou particulares, exceto de (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 2º):
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não
dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas, inclusive daquelas
que utilizem cadeiras de rodas ou pisos direcionais e de alerta para se
locomoverem, e veículos; (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e
Num. 44137270 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:46:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609463279000000043087434
Número do documento: 24101609463279000000043087434
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:10:38

janelas residenciais, desde que não exceda a 0,5m2 (meio metro quadrado).
§ 1º A justaposição de propaganda cuja dimensão exceda a 0,5m2 (meio
metro quadrado) caracteriza publicidade irregular, em razão do efeito visual
único, ainda que se tenha respeitado, individualmente, o limite previsto no
inciso II deste artigo.
§ 2º A veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser
espontânea e gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca
de espaço para essa finalidade (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 8º).
§ 3º É proibido colar propaganda eleitoral em veículos, exceto adesivos
microperfurados até a extensão total do para-brisa traseiro e, em outras
posições, adesivos que não excedam a 0,5m2 (meio metro quadrado),
observado o disposto no § 1º deste artigo (Lei n° 9.504/1997, art. 37, § 2º, II ;
e art. 38, § 4º) .
§ 4º Na hipótese do § 3º deste artigo, não é aplicável, em relação ao para-
brisa traseiro, o limite máximo estabelecido no inciso II.
§ 5º Não incide sanção pecuniária na hipótese de propaganda irregular em
bens particulares. (Incluído pela Resolução nº 23.671/2021)

Outrossim, o art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97, proíbe expressamente a
propaganda eleitoral por meio de outdoors, sendo que da jurisprudência extraem-se
diversos exemplos de engenhos publicitários que causam o mesmo impacto visual e que,
por isso, foram também vedados.

No caso concreto, diversamente do que reconheceu o juízo de primeiro grau,
não restou devidamente comprovado nos autos que as "wind flags" utilizadas pelo
recorrente causaram efeito visual equiparado a outdoor ou que sua utilização ocorreu de
forma justaposta, de modo a causar efeito visual único.

A aplicação de sanções pela Justiça Eleitoral deve estar estritamente
vinculada à comprovação dos fatos que fundamentam a irregularidade, e a simples
utilização de peça equiparada a bandeira na propaganda eleitoral, por si só, não configura
violação à legislação.

Dos próprios elementos que guarneceram a inicial, verifica-se a ausência de
impacto visual semelhante a outdoor, não obstante, aparentemente, pelo ângulo em que
capturadas as imagens, suas proporções sejam superiores às da propaganda similar da
candidata opositora. Importante salientar que os representantes não promoveram o cotejo
entre as medidas da propaganda inquinada e aquelas da candidata Nina Singer.

Num. 44137270 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:46:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609463279000000043087434
Número do documento: 24101609463279000000043087434
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:10:38

Mesmo as peças colocadas ao longo da via com espaçamentos não há como
se reconhecer a existência de efeito visual único, elemento que tem sido adotado pela
jurisprudência como apto a caracterizar a ilicitude. Aliás, das próprias fotografias
acostadas à inicial é possível verificar a presença de espaçamentos entre as peças
publicitárias, motivo pelo qual não se caracteriza justaposição de peças menores com o
intuito de criar efeito visual único.

Por fim, é imperioso destacar que não há nos autos quaisquer elementos que
demonstrem que as peças publicitárias não atendiam ao requisito da mobilidade
destacado no § 7º do art. 37 da Lei das Eleições, bem como de que causaram
dificuldades ao trânsito de veículos e pessoas, motivos pelos quais a sentença deve ser
Num. 44137270 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:46:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609463279000000043087434
Número do documento: 24101609463279000000043087434
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:10:38

reformada.

Ademais, no que concerne à alegação de descumprimento da medida liminar,
reputa-se incabível no caso concreto qualquer outra medida senão a já adotada pelo juízo
de primeiro grau.

Isso porque, conforme se extrai da decisão que concedeu a liminar, não
houve a imputação de qualquer consequência em caso de descumprimento. O dispositivo
adotou a seguinte conclusão " Em face ao exposto, DEFIRO o pedido de tutela de
antecipada para determinar que os representados, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
comprovem a readequação da propaganda eleitoral ao tamanho permitido pela
legislação".

Outrossim, da leitura da sentença do juízo a quo infere-se que o
descumprimento da liminar foi valorado negativamente para aumentar o valor da multa
aplicada em razão da irregularidade da propaganda, sendo determinado o envio de
cópias ao Ministério Público para instauração de inquérito por desobediência.

Dessa forma, uma vez reformada a sentença, não subsiste a valoração
negativa realizada pelo juízo de primeiro grau.

Nesse contexto, a discussão acerca da existência ou não de descumprimento
da decisão liminar esvazia-se completamente para fins da presente representação,
devendo ser apurada e discutida no bojo da investigação por desobediência deflagrada
pelo Ministério Público, de modo que não haja qualquer antecipação meritória acerca da
conduta.

DISPOSITIVO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, DOU-LHE provimento para reformar a sentença e julgar improcedente a
representação.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600332-10.2024.6.16.0199 - São
José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
Num. 44137270 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:46:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609463279000000043087434
Número do documento: 24101609463279000000043087434
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:10:38

RECORRENTE: GERALDO GABRIEL MENDES - Advogados do(a) RECORRENTE: GRAZIELLE
GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO
DA SILVA CAMPOS - PR57666-A - RECORRENTE: MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO /
REPUBLICANOS / PRTB] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - Advogados do(a) RECORRENTE:
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, DANIELE MARANGONE - PR107064, THIAGO
DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A, GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A -
RECORRIDA: COLIGAÇÃO PSD, PSDB/CIDADANIA, AVANTE, PRD, AGIR DC, MOBILIZA E
PODEM[PODE / PRD / DC / MOBILIZA / AGIR / PSD / AVANTE / FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - Advogado do(a)
RECORRIDA: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.10.2024

Num. 44137270 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:46:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609463279000000043087434
Número do documento: 24101609463279000000043087434
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:10:38